Tribunal: STF
Processo: HC 176080
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. GESTÃO FRAUDULENTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DO EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. RECURSO DESPROVIDO.
    1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP.
    2. Para se concluir que não ficou demonstrada a mínima relação entre os fatos praticados pelos recorrentes com os delitos que lhes foram imputados, mostra-se necessário o exame aprofundado de provas, inviável em sede de ‘habeas corpus’.
    3. Recurso ordinário em ‘habeas corpus’ desprovido.”
    (RHC 100.128/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK – grifei)
    Busca-se, em síntese, na presente sede processual, “(...) o trancamento da Ação Penal nº 5023106-60.2015.4.04.7200/SC em relação ao crime de gestão fraudulenta (...)” (grifei).
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, manifestou-se contrariamente ao acolhimento do pedido de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. GESTÃO FRAUDULENTA. DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. DIREITO DE DEFESA. NÃO RESTRIÇÃO. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO QUE DEMANDARIA A REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão aos impetrantes, pois os fundamentos que dão suporte ao acórdão ora impugnado ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte no tema ora em análise.
    É preciso ressaltar, desde logo, que já há prolação de sentença condenatória, no caso, em desfavor dos ora pacientes.
    Cumpre ter presente, bem por isso, que o magistério jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal reconhece, em tal ocorrendo, que ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em  momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante (HC 88.963/RJ, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 116.561/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ART. 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PRETENSÃO INAUGURADA NESTA VIA RECURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
    …...................................................................................................
    3. A suscitada invalidade formal da denúncia perde relevo com a superveniência de sentença de mérito. Precedente.
    .......................................................................................................
    5. Recurso ordinário em ‘habeas corpus’ a que se nega provimento.”
    (RHC 120.473/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    “Agravo regimental em recurso ordinário em ‘habeas corpus’. 2. Decisão monocrática do STJ. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes.  3. Alegação de inépcia da denúncia. Superveniência de sentença condenatória. Prejuízo. 4. Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP, inépcia não configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RHC 122.465-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Ainda que fosse possível superar esse obstáculo, melhor sorte não assistiria à parte impetrante.
    Como se sabe, a denúncia que contiver todos os elementos essenciais  à adequada configuração típica do delito e que atender, integralmente, às exigências de ordem formal impostas pelo art. 41 do CPP não apresentará o vício nulificador da inépcia, pois permitirá ao réu a exata compreensão dos fatos expostos na peça acusatória, sem qualquer comprometimento ou limitação ao pleno exercício do direito de defesa.
    Não vislumbro, por isso mesmo, a ocorrência, na espécie, do vício de inépcia da denúncia, pois a peça acusatória, que observou a regra imperativa inscrita no art. 41 do CPP, descreve, de maneira adequada, todos os “essentialia delicti”, com as respectivas circunstâncias de tempo, de lugar, de pessoas e de modo de execução, revelando-se, portanto, processualmente apta e juridicamente idônea.
    Com efeito, o exame dos autos permite reconhecer, consideradas as premissas que venho de mencionar, que o E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar esse ponto específico da impetração, deixou evidenciado, sem qualquer dúvida, que a peça acusatória ora questionada contém os elementos mínimos exigidos pelo art. 41 do CPP.
    Ninguém desconhece que se impõe ao Estado, no plano da persecução penal, o dever de definir, com precisão, a participação individual dos autores de quaisquer delitos, mesmo que se cuide – segundo entendo – do denominado “reato societario” (RTJ 163/268-269 – RTJ 165/877-878 – HC 80.084/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    O Poder Público, tendo presente a norma inscrita no art. 41 do Código de Processo Penal, não pode deixar de observar as exigências que emanam desse preceito legal, sob pena de incidir em grave desvio jurídico-constitucional no momento em que exerce o seu dever-poder de fazer instaurar a “persecutio criminis” contra aqueles que, alegadamente, transgrediram o ordenamento penal do Estado.
    Na realidade, incide sobre o Ministério Público o gravíssimo ônus de formular denúncias que sejam formalmente corretas, processualmente aptas e juridicamente idôneas, tal como esta Suprema Corte – apoiando-se em clássico magistério doutrinário (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, “O Processo Criminal Brasileiro”, vol. II/183, item n. 305, 4ª ed., 1959, Freitas Bastos; JOSÉ FREDERICO MARQUES, “O Processo Penal na Atualidade”, “in” “Processo Penal e Constituição Federal”, p. 13/20, 1993, APAMAGIS/Ed. Acadêmica, v.g.) – tem advertido:
    “– Incumbe ao Ministério Público, em processo de estrutura acusatória, regido por valores e princípios que dão fundamento ao Estado Democrático de Direito, apresentar denúncia que veicule, de modo claro e objetivo, com todos os elementos estruturais, essenciais e circunstanciais que lhe são inerentes, a descrição do fato delituoso, em ordem a viabilizar o exercício legítimo da ação penal e a ensejar, a partir da estrita observância dos pressupostos estipulados no art. 41 do CPP, a possibilidade de efetiva atuação, em favor daquele que é acusado, da cláusula constitucional da plenitude de defesa. (…).”
    (RTJ 201/969, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “(...) PROCESSO PENAL ACUSATÓRIO – OBRIGAÇÃO DE O MINISTÉRIO PÚBLICO FORMULAR DENÚNCIA JURIDICAMENTE APTA.
    – O sistema jurídico vigente no Brasil – tendo presente a natureza dialógica do processo penal acusatório, hoje impregnado, em sua estrutura formal, de caráter essencialmente democrático – impõe ao Ministério Público, notadamente no denominado ‘reato societario’, a obrigação de expor, na denúncia, de maneira precisa, objetiva e individualizada, a participação de cada acusado na suposta prática delituosa.
    – O ordenamento positivo brasileiro – cujos fundamentos repousam, entre outros expressivos vetores condicionantes da atividade de persecução estatal, no postulado essencial do direito penal da culpa e no princípio constitucional do ‘due process of law’ (com todos os consectários que dele resultam) – repudia as imputações criminais genéricas e não tolera, porque ineptas, as acusações que não individualizam nem especificam, de  maneira concreta, a conduta penal atribuída ao denunciado. Precedentes.
    A PESSOA SOB INVESTIGAÇÃO PENAL TEM O DIREITO DE NÃO SER ACUSADA COM BASE EM DENÚNCIA INEPTA.
    – A denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as suas circunstâncias fundamentais. Essa narração, ainda que sucinta, impõe-se ao acusador como exigência derivada do postulado constitucional que assegura ao réu o exercício, em plenitude, do direito de defesa. Denúncia que deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada agente aos eventos delituosos qualifica-se como denúncia inepta. Precedentes.”
    (HC 88.875/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Verifico, presentes tais considerações, que a peça acusatória em questão, no que se refere aos elementos essenciais que devem compor a narração dos eventos imputados aos réus, ora pacientes, notadamente no ponto concernente à alegada prática de gestão fraudulenta, ajusta-se ao magistério jurisprudencial prevalecente nesta Suprema Corte (HC 83.266/MT, Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 92.246/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 94.670/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 94.773/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 94.991/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 96.100/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 96.261/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 97.259/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 97.484/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RHC 74.445/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RHC 120.636-AgR/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “4. Inépcia da denúncia: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que é admitida a narração genérica dos fatos, sem discriminação da conduta específica de cada denunciado (CPP, art. 41), quando se trata de crime multitudinário, eis que só a instrução pode esclarecer quem concorreu, participou ou ficou alheio à ação ilícita ou ao resultado com ela obtido; no caso, a denúncia indica o fato imputado ao paciente e possibilita o exercício do direito de defesa. Precedente.”
    (HC 73.208/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei)
    “1. Não é inepta a denúncia que, apesar de sucinta,  descreve fatos enquadráveis no artigo 14 da Lei n. 6.368/76, atendendo a forma estabelecida no artigo 41 do Código de Processo Penal, além de estar instruída com documentos, tudo a possibilitar a ampla defesa.”
    (HC 86.755/RJ, Rel. Min. EROS GRAU – grifei)
    “3. A descrição dos fatos cumpriu, satisfatoriamente, o comando normativo contido no art. 41 do Código de Processo Penal, estabelecendo a correlação entre a conduta do paciente e a imputação da prática do crime de quadrilha.”
    (HC 98.157/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    “Não se exige descrição pormenorizada de condutas em crimes societários, quando presentes, na inicial acusatória, elementos indicativos de materialidade e autoria do crime, suficientes para deflagração da ação penal. Precedentes.”
    (HC 98.840/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei)
    “3. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.”
    (HC 116.781/PE, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    Cabe salientar, ainda, por oportuno, conforme diretriz jurisprudencial estabelecida por esta Corte, que a simples instauração de “persecutio criminis” não constitui, só por si, situação caracterizadora de injusto constrangimento (RTJ 78/138 – RTJ 181/1039-1040, v.g.), notadamente quando iniciada por denúncia consubstanciadora de descrição fática cujos elementos ajustem-se, ao menos em tese, ao tipo penal:
    “EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO PENAL. INDAGAÇÃO PROBATÓRIA EM TORNO DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA, NO CASO, DE DADOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS, FUNDADOS EM BASE EMPÍRICA IDÔNEA. CONTROVÉRSIA QUE, ADEMAIS, IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’. PEDIDO INDEFERIDO.”
    (HC 122.856/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Observo, de outro lado, que o pleito formulado pelos impetrantes, tal como deduzido, envolveria, essencialmente, a apreciação dos fatos subjacentes à própria imputação penal, o que não se mostra viável  na via estreita do “habeas corpus”, em cujo âmbito não se admite dilação probatória, nem o exame aprofundado de matéria fática, nem a análise valorativa de elementos de prova (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651, v.g.).
    Impende assinalar, por relevante, na linha de reiterados pronunciamentos desta Suprema Corte (RT 594/458 – RT 747/597 – RT 749/565 – RT 753/507, v.g.), que, “Em sede de ‘habeas corpus’, só é possível trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos (...)” (RT 742/533, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei).
    Essa orientação – não custa enfatizar – tem o prestigioso beneplácito de JULIO FABBRINI MIRABETE (“Código de Processo Penal Interpretado”, p. 1.426/1.427, 7ª ed., 2000, Atlas), cuja  autorizada lição, no tema, adverte:
    “Também somente se justifica a concessão de ‘habeas corpus’, por falta de justa causa para a ação penal, quando é ela evidente, ou seja, quando a ilegalidade é evidenciada pela simples exposição dos fatos, com o reconhecimento de que há imputação de fato atípico ou da ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a acusação (…). Há constrangimento ilegal quando o fato imputado não constitui, em tese, ilícito penal, ou quando há elementos inequívocos, sem discrepâncias, de que o agente atuou sob uma causa excludente da ilicitude. Não se pode, todavia, pela via estreita do ‘mandamus’, trancar ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo da prova dos autos.” (grifei)
    Daí o correto pronunciamento do Ministério Público Federal que, ao opinar sobre esse específico aspecto da questão, assim se manifestou:
    “3. O trancamento da ação penal constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria.
    …...................................................................................................
    5. Desta forma, entendimento contrário ao firmado demandaria, necessariamente, a análise de conjunto fático-probatório, inviável em sede de ‘habeas corpus’.” (grifei)
    Concluindo: tenho para mim que os fundamentos subjacentes ao acórdão ora impugnado ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator